Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731690-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUIZ YOSHIDA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se o presente feito de petição para concessão de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, § 3o e 4o do Código de Processo Civil: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A petição, portanto, não se confunde com agravo de instrumento e não comporta contrarrazões, de modo que nada há a prover quanto à manifestação da parte requerida (ID 63271709). Assim, arquive-se a presente petição com as cautelas de praxe, pois exaurida a prestação jurisdicional, e aguarde-se a remessa da apelação para julgamento, dada a prevenção estabelecida. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora